Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702459-54.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: JOAO EVANGELISTA LOPES DO VALE AGRAVADO: DANIEL VASCONCELOS DA SILVA DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 11 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora